Tribunal: TJMT
Processo: 1029767-67.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029767-67.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DENIVAL ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 078.256.331-72 (APELADO), WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), MAIBY FURQUIM RODRIGUES - CPF: 667.527.101-63 (APELADO), AGNALDO MARTINS RODRIGUES - CPF: 420.296.191-91 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE PAULA - CPF: 630.701.891-72 (ADVOGADO), IVAN FORTES DE BARROS - CPF: 328.044.231-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA IMÓVEL RURAL – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEIÇÃO – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO POR PARTE DO REQUERIDO/APELANTE – INADIMPLEMENTO COMPROVADO – RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1 - Comprovado o pagamento do parcelamento do preparo recursal deferido, não há falar em deserção.

2 - Incontroverso o atraso considerável no pagamento das prestações ajustadas e levando em consideração as peculiaridades do caso, a hipótese não seaplica a teoria do adimplemento substancial, porque o Apelante não pagou sequer 50% (cinquenta por cento) do preço.

3 - Comprovada a inadimplência do comprador, a rescisão do contrato de compra e venda é medida que se impõe, amparada pelo artigo 475 do Código Civil, que assim dispõe:
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

5 – Constatado o descumprimento contratual por parte do Apelante e configurada a inadimplência, rescindido o contrato de pleno direito, tem como consequência o retorno das partes ao estado originário com a devolução do imóvel aos Recorridos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 1029767-67.2017.8.11.0006

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Agnaldo Martins Rodrigues
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em sede de Embargos de Declaração, agregou efeitos infringentes ao recurso e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação de Rescisão Contratual com Reintegração na Posse com Antecipação de Tutela
ajuizada por
Denival Almeida Rodrigues

e sua esposa, e Maiby Furquim Rodrigues.

A Juíza sentenciante concluiu que houve quebra do contrato por parte do Apelante (adquirente), o qual deixou de pagar o preço do negócio sem justa causa, bem como afastou a tese de adimplemento substancial. Rescindiu o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda da Fazenda Barra do Cassangue, volvendo a situação ao
status quo ante
. De conseguinte, determinou a reintegração de posse do imóvel em favor dos Apelados, facultando a desocupação voluntária no prazo de 30 (tinta) dias, a contar da publicação da sentença.

Além disso, condenou o Apelante ao pagamento da multa contratual prevista na cláusula décima do contrato, e determinou que os Apelados restituam os valores pagos, na quantia total de R$ 2.920.432,07 (dois milhões, novecentos e vinte mil, quatrocentos e trinta e dois reais e sete centavos), corrigidos pelo INPC a partir de cada parcela quitada.

Quanto às benfeitorias eventualmente introduzidas no imóvel, determinou a sua apuração na fase de liquidação, autorizando, desde logo, a compensação do valor apurado com a quantia devida a título de aluguel, até a efetiva desocupação. Ao final, condenou o Apelante no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários em 10% do valor da condenação.

Inconformado, o Apelante recorre alegando, preambularmente, que o caso reclama a concessão do duplo efeito face “
à fundamentação exposta ser altamente relevante, e o perigo eminente de dano grave e difícil reparação ao recorrente
”, máxime porque a Julgadora partiu de premissa equivocada, já que houve o descumprimento contratual pelos Apelados e não pelo Apelante.

Asseverou ter quitado 50,33% do valor total da transação, equivalente a 36.982 @ (arrobas) de boi, segundo o índice CEPEA, o que equivale à quantia de R$ 3.959.281,83 (três milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, duzentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos), não sendo verdadeira a tese de que pagou somente 33%, como afirmado na sentença.

Insurgiu-se, ainda, quanto à sua condenação ao pagamento da cláusula penal, pois, no seu modo de ver, são os Apelados quem devem ser responsabilizados pela quebra do contrato.

Forte nesses argumentos, pediu a suspensão dos efeitos do ato sentencial, com o fim de sobrestar cumprimento da sentença.

Asseverou preencher os requisitos para deferimento da assistência judiciária gratuita, porém, o pedido foi indeferido, com a autorização de parcelamento do valor do preparo em até seis vezes (Id 941118973).

A concessão de efeito suspensivo ao Apelo foi deferida na decisão de Id 97022492.

Contrarrazões no Id 89945954, em que a parte adversa suscita preliminar de deserção, pedido de não concessão de efeito suspensivo ao Apelo e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso com a consequente manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes Pares,

Os Apelados alegam, em preliminar, que não houve pagamento do preparo recursal e pleiteiam a deserção do recurso.

Como relatado, o Apelante apresentou pedido de assistência judiciária gratuita, porém, foi indeferido, com a autorização de parcelamento do valor do preparo em até seis vezes (Id 941118973).

Depreende-se dos Ids. 93474472, 95623970, 104397486, 107132991, bem como das informações fornecidas pela Coordenadoria Financeira – Departamento de Controle e Arrecadação constantes no
site
do deste E. Sodalício,

que o Apelante está pagando o parcelamento autorizado, o que autoriza o processamento e a análise do vertente apelo.

Portanto,
REJEITO
a alegada deserção.

No que tange ao pedido de efeito suspensivo, cuja rejeição foi requerida nas contrarrazões, já foi objeto de análise e deferimento na decisão de Id 97022492, sem qualquer irresignação por meio do recurso cabível, operando-se a preclusão
pro judicato
.

Passo, assim, à análise do mérito recursal.

Ressai dos autos que,
em 30/03/2012
, as partes firmaram o
Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural
, cujo objeto é 50% (cinquenta por cento) da Propriedade Rural denominada “Fazenda Barra do Cassange”, com área de 23.681 ha e 5.932m2 de terras pastais, no valor de R$ 7.000.000,00 (sete milhões), com pagamentos fracionados e indexados à arroba do boi (à época 73.746,31 arrobas), tendo como intermediária do negócio jurídico a Imobiliária Cleide Imóveis.

As condições de pagamento ajustadas foram as seguintes:

a)

Sinal de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) a ser pago dessa forma: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em 02/04/2012 e R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) em 15/04/2012, por meio de transferência bancária para a conta corrente dos vendedores Apelados.

b)

R$ 100.000,00 (cem mil reais) a ser pago em 30/09/2012, diretamente à imobiliária que intermediou o negócio jurídico, por transferência bancária.

c)

R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) a ser pago em 30/12/2012, creditada na conta corrente dos vendedores.

d)

R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) a ser pago em 30/07/2013,
creditada na conta corrente dos vendedores.

e)

R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) a ser pago em 30/12/2013, por transferência bancária, a ser creditada na conta corrente dos vendedores.

f)

R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a ser pago em 30/07/2014, em conta corrente dos vendedores.

g)

R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) a ser pago em 30/12/2014, de igual modo;

h)

R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a ser pago em 30/07/2015.

i)

R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) a ser pago em 30/12/2015.

O contrato ainda prevê que os valores seriam convertidos em “arroba de boi” pelo índice da CEPEA a partir de janeiro de 2013 que, na data de sua assinatura (30/03/2012), tinha como valor de referência R$ 94,92 (noventa e quatro reais e noventa e dois centavos) e não poderia ser menor que tal parâmetro, conforme disposto na cláusula terceira e parágrafos.

A Cláusula Primeira, Parágrafo Primeiro, do contrato dispõe que o promissário comprador (Apelante) se comprometeu a custear a abertura da estrada e suas benfeitorias com acesso à Transpantaneira, ao passo que os promitentes vendedores (Apelados) forneceriam todo e qualquer documento necessário para o cumprimento dessa obrigação.

No Parágrafo Segundo da Cláusula Primeira ficou estabelecido que os Promitentes Vendedores seriam responsáveis por custear o desmembramento da matrícula da área adquirida, com entrega da posse ao comprador livre de ônus. E, ainda, que o comprador tinha plena ciência de que a área adquirida possuía outras averbações na matrícula originária do imóvel, ficando grafado que os promitentes vendedores quitariam todas as pendências e regularizariam a situação até
dezembro de 2014
, quando deveriam apresentar a certidão de inteiro teor da matrícula da área desmembrada, livre de ônus e a prova de quitação total de dívidas, por meio da baixa de todas as averbações, sob pena de não o fazendo,
o promissário comprador (Apelante) bloquear os pagamentos seguintes, e de concretizar a quitação da dívida,

o que também não ocorreu.

A Cláusula Décima dispõe acerca da multa penal de 10% sobre o valor total da venda, mais despesas de documentação e honorários advocatícios, em caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas contratuais por alguma das partes.

Em 06/03/2013
, as partes firmaram aditivo contratual para alterar os prazos de pagamento das parcelas, ficando assim ajustado:

a)

R$ 100.000,00 (cem mil reais) a ser pago em 30/04/2013 à imobiliária que intermediou o negócio jurídico, por transferência bancária.

b)

R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) a ser pago em 30/12/2016.

c)

R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) a ser pago da seguinte forma:

c.1) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser pago em 15/04/2013, por intermédio de transferência bancária ao vendedor;

c.2) R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser pago em 15/05/2013, por transferência bancária ao vendedor;

c.3) R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser pago em 15/06/2013, por transferência bancária ao vendedor;

c.4) R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais) a ser pago em 15/07/2013, por transferência bancária ao vendedor;

c.5) R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser pago em 15/08/2013, transferência bancária ao vendedor;

c.6) R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser pago em 15/09/2013, por intermédio de transferência bancária a ser creditada na conta corrente do vendedor;

c.7) R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) a ser pago em 15/06/2016, por transferência bancária a ser creditada na conta corrente do vendedor.

Ocorrido o inadimplemento dos pagamentos, os Apelados ajuizaram Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse alegando que o sinal, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reias), que deveria ter sido pago em 05/04/2012, foi quitado somente em 28/08/2012, e que após o aditivo contratual, o Apelado quitou a terceira parcela no valor de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), deixando de pagar o restante na forma combinada, posto que quitou apenas R$ 364.463,07 (trezentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e três reais e sete centav
os)
entre 2016 e 2017, conforme tabela de Id 67924985, tido como incontroverso pelo Apelante na contestação (Id 67926477 - Pág. 6)
.

Depois de algum tempo, negociada a venda de certa quantia de gado do
Apelante, os
Apelados conseguiram receber mais R$ 655.969,00 (seiscentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e sessenta e nove reais).

Além disso, os vendedores Apelados relatam que o Apelante não pagou o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, tampouco a Contribuição Sindical à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso – FAMATO, o que resultou no Processo de Execução Fiscal no 8-56.2013.8.11.0041.

Em contrapartida, o Apelante alega descumprimento do
Parágrafo Segundo da Cláusula Primeira
por parte dos Apelados, ao argumento de que não baixaram as averbações constantes da matrícula originária, bem como não apresentaram a certidão de inteiro teor da área desmembrada (e que foi adquirida) atualizada em dezembro de 2014, como previsto no contrato, o que justifica a suspensão dos pagamentos.

Analisada a Certidão de Inteiro Teor de Id 89945950 – Pág. 1/12 (mais atualizada que a de Id 67926522), temos ao seguinte:

AV-05: em
08/11/2013,
averbação de baixa dos gravames das cédulas CCB no 3977-3 – (AV-02), CCB no 4322-1- (AV-03) e CCB no 4648-3 – (AV-04).

R-06 – Alienação Fiduciária – CCB no 5792-9 emitida em 05/11/2.013, no valor de R$ 382.500,00 (trezentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais), registrada em 12/11/2.013 e baixada em
26/07/2016
(AV-08).

R-09 – Alienação Fiduciária – CCB no 68503, emitida em 26/07/2016, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), registrada em 26/07/2016 e baixada em 30/05/2017 (AV-10).

R-11 – Alienação Fiduciária – CCB no 87968, emitida em 29/05/2017, no valor de R$ 538.785,03 (quinhentos e trinta e oito mil, setecentos e oitenta e cinco reais e três centavos), registrada em 30/05/2017.

Exsurge do longo arrazoado recursal que a Cláusula Segunda do Contrato dispõe que os Apelados (vendedores) tinham a obrigação de promover a baixa de três averbações – AV-2, AV-3 e AV-4 – que pendiam sobre o imóvel litigioso (16.445) até dezembro/2014 e que, apesar de os Apelados terem promovido a baixa em 08/11/2013, não juntaram a cópia do inteiro teor da matrícula no final de 2014, na qual é possível verificar que existem outros gravames posteriores a novembro/2013.

De acordo com o Apelante, em
12/11/2013
, foi efetivado o registro de alienação fiduciária originária da Cédula Bancária no 5792-9 – R-06/16.445 – em favor da
CECM dos Comerciantes Automotores PCS Serv. Cuiabá/Várzea Grande
, no valor de R$ 382.500,00 (trezentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais), vencida em 12/05/2014, a qual foi baixada em 26/07/2016.

Afirmou o Apelante que, em 26/07/16, foi registrda nova alienação fiduciária, originária da Cédula Bancária no 68503, no montante de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), vencida em 05/01/2017, em favor da
Cooperativa de Livre Admissão União e Negócio – Sicoob Integração
, e que tal ônus foi cancelado em 30/05/2017.

Narrou que, em
29/05/2017
, sobreveio o registro da Alienação Fiduciária originária da Cédula Bancária no 67968 no importe de R$ 538.785,03 (quinhentos e trinta e oito mil setecentos e oitenta e cinco reais e três centavos), vencida em 05/01/2018, em favor da
Cooperativa de Livre Admissão União e Negócio – Sicoob Integração
, e não há notícias do seu cancelamento ou baixa.

O Apelante arguiu que, além das alienações fiduciárias acima mencionadas, em
19/02/2014
, foi averbada a decisão judicial de arrolamento de bens, proveniente do Processo no 10183.005940/2008-11 da Receita Federal.

Diante dessas ponderações, a tese de defesa do Apelante (comprador) está centrada nos seguintes pontos:
(i)
os Apelados deixaram de honrar o que diz o Parágrafo Segundo, da Cláusula Primeira, posto que não apresentaram a certidão de inteiro teor constando a quitação das dívidas averbadas no AV-02, AV-03 e AV-04, até dezembro/2014;
(ii)
depois de dezembro/2014, os Apelados gravaram o imóvel com novos registros de ônus reais, o que demonstra que continuaram a dispor do bem de forma indevida;
(iii)
foi averbada a existência do Processo no 10183.005940/2008 -11, em trâmite na Receita Federal, desde 19/02/2014;
(iv)
quitou 50,33% do valor total da transação, e
(v)
a cláusula penal deve ser imposta aos vendedores.

No entanto, diante do contexto fático-probatório existente nos autos, verifico que apesar de a baixa da averbação CCB no 5792-9 emitida em 05/11/2.013, no valor de R$ 382.500,00 (trezentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais) ter sido efetuada somente em
26/07/2016
, contrariando o disposto na Cláusula Primeira, Parágrafo Segundo, do contrato que obrigava ser feita até
dezembro de 2014
, entendo que o inadimplemento por parte do promissário comprador ocorreu primeiro, visto que as partes celebraram um aditivo em
06/03/2013
, ajustando nova forma de pagamento que também não foi respeitada pelo Apelante.

Além disso, o parágrafo segundo, da cláusula primeira do contrato, não assegurava ao promissário comprador o direito de suspender os pagamentos, mas sim bloquear os valores para que ele mesmo providenciasse as baixas das averbações, o que não ocorreu.

Mesmo assim, os Apelados cumpriram a obrigação de baixar as averbações, ainda que tardiamente, o que demonstra que quem incorreu em mora contratual foi o Apelante (promitente comprador).

Verifico, também, que os registros 09 e 11 foram promovidos na área de
4.840 has e 7.966 m2 do imóvel rural denominado Fazenda Barra do Cassange, área desmembrada B – Matrícula 16.445,
consoante se extrai da certidão de inteiro teor de

Id 67926522 – Pág. 26.

Logo, por qualquer ângulo que se analise a contenda, descarto a tese recursal de que os Apelados deram causa ao descumprimento da obrigação de pagamento assumida pelo Apelante.

O Apelante ainda afirma em sua defesa que pagou mais de 50% do valor da transação; porém, não é o que se extrai dos documentos juntados aos autos, que, na realidade, comprovam que os valores pagos defendidos pelos Apelados são os corretos.

Ou seja, ainda que o Apelante tenha tentado provar que pagou quantia além, não obteve êxito.

Ressai dos autos que do valor de 7 (sete) milhões de reais que foi ajustado com base no valor de referência da arroba do boi na data do pagamento, conforme Cláusula 1a, está provado que o Apelante pagou a importância de R$ 2.920.432,07 (dois milhões, novecentos e vinte mil, quatrocentos e trinta e dois reais e sete centavos), o que equivale a 41,72 % (quarenta e um inteiros e setenta e dois por cento), sem considerar as eventuais atualizações dos valores de referência da arroba do boi, como já mencionado.

Logo, razão não assiste ao Apelante.

Com efeito, ainda que a porcentagem descrita na sentença (33%) não represente a realidade fática de toda a circunstância narrada, a quantia efetivamente paga pelo Apelante não traduz valor suficiente para aplicar ao caso a Teoria do Adimplemento Substancial, como corretamente entendeu o julgador primevo.

Incontroverso o atraso considerável no pagamento das prestações ajustadas e, levando em consideração as peculiaridades do caso, a hipótese não comporta a aplocação da teoria do adimplemento substancial, porque o Apelante pagou menos de 50% (cinquenta por cento) do preço.

Também é importante consignar que, quando o promitente comprador deixou de pagar as prestações e continuou usufruindo do bem, emergiu para os promitentes vendedores o direito de serem indenizados pelo uso do imóvel durante o período de inadimplência, por meio do pagamento de alugueis, conforme destacado no ato sentencial.

Além disso, comprovada a inadimplência do comprador, a rescisão do contrato de compra e venda é medida que se impõe, eis que está amparada pelo artigo 475 do Código Civil, que assim dispõe:
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

A consequente reintegração de posse dos vendedores no imóvel é cabível, conforme jurisprudência
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR.
DA RESCISÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 11. No que tange ao ônus da prova, o nosso ordenamento vigente estabelece que incumbe ao autor da ação provar fato constitutivo do seu direito, ao passo que incumbe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. Conforme previsão legal (artigo 475 do Código Civil), é autorizada a rescisão contratual prematura à parte lesada pelo inadimplemento contratual, provocado pelo promitente comprador. 3. In casu, configurado o inadimplemento do comprador, ora apelante, é perfeitamente cabível a resolução do contrato de compra e venda objeto da lide e, por conseguinte, exsurge o direito da apelada à reintegração de posse.
4. Em se tratando de arras com caráter penitencial, quem as deu perdê-las-á em benefício da outra parte (art. 420, CC/02). 5. O apelante só faz jus à restituição dos valores que efetivamente comprovou ter pago. 6. Apelo desprovido, sem majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 7. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - APL: 03531236820138090158, Relator: GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 26/04/2019, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/04/2019). (sem negrito no original)

Assim, constatado o descumprimento contratual por parte do Apelante e configurada a inadimplência, impõe-se a rescisão do contrato de pleno direito, gerando, como corolário, o retorno das partes ao estado originário e a devolução do imóvel aos Recorridos, além de todas as demais obrigações:
(i)
a reintegração de posse do imóvel em favor dos Apelados, facultada a desocupação voluntária no prazo de 30 (tinta) dias, a contar da publicação da sentença; (ii) o pagamento da multa contratual prevista na Cláusula Décima do contrato; (iii) a restituição pelos Apelados dos valores pagos, na quantia total de R$ 2.920.432,07 (dois milhões, novecentos e vinte mil, quatrocentos e trinta e dois reais e sete centavos), corrigidos pelo INPC a partir de cada parcela quitada; (iv) apuração das benfeitorias eventualmente introduzidas no imóvel na fase de liquidação de sentença, autorizado, desde logo, a compensação dos valores apurados com a quantia devida a título de aluguel, até a efetiva desocupação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021